Tribunal: TJBA
Processo: 8033688-59.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033688-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COMPETÊNCIA DA VARA COM ATRIBUIÇÃO EM MATÉRIA ADMINISTRATIVA. CONFLITO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado entre a 11ª e a 5ª Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, objetivando a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/BA, no valor de R$ 1.255,63. Ambas as varas declinaram da competência para o julgamento da ação, ensejando a instauração do presente incidente. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar execução fiscal relativa a crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada por órgão estadual de defesa do consumidor. III. Razões de decidir A execução versa sobre crédito público de natureza não tributária, oriundo de multa administrativa imposta pelo PROCON/BA. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a competência para tais execuções é da Vara da Fazenda Pública com atribuição para matéria administrativa, em conformidade com a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. A atuação prévia do juízo da 11ª Vara, embora existente, não configura prevenção, tampouco impede o reconhecimento da competência da 5ª Vara, diante da especialização funcional. Não há elementos que indiquem conexão ou prevenção que justifiquem a redistribuição à 11ª Vara. A competência deve ser fixada na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, por força da especialização em matéria administrativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência Cível nº 8033688-59.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e como suscitado o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, pelas razões adiante explanadas. MM-02